Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO capital investido subtraído da remuneração paga. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. São desnecessários o depoimento pessoal das partes processuais e a produção de prova testemunhal quando a questão de fundo demandar a produção de prova documental, em razão de referir-se a saber se os Autores pagaram aos Réus os valores que alegam terem investido em criptoativos, nos termos do art. 443, II, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
2. Existindo solidariedade entre partes processuais, em razão de integrarem a mesma cadeia produtiva, há legitimidade, pois incidirá a teoria da asserção, nos termos dos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, c/c, art. 265 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Tratando de contrato de mútuo de criptoativos, o qual tenha sido declarado nulo, em razão do objeto ilícito (pirâmide financeira), impõe-se o retorno ao status quo ante, com o pagamento do valor investido, subtraído de eventuais remunerações pagas, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa do investidor, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil.
4. Quando o investidor comprovar perda efetiva, fará jus ao recebimento por dano emergente ou lucro cessante, os quais não se confundem com a remuneração do investimento, de acordo com o art. 20, II, do CDC, c/c, art. 402 do Código Civil. c/c, art. 373 do CPC.
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários majorados.